Tribunal: STF
Processo: Rcl 84084
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO  À ADI Nº 5.044/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Kauê Rocha Latorre, contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pelotas, nos autos do Processo nº 50336427420258210022, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADI nº 5044/DF, bem como nos Recursos Extraordinários com Agravo nº 1.459.395/MA e nº 1.547.568/RS.

    2. Narra o reclamante que é candidato em concurso para ingresso na Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul (soldado), tendo sido considerado inapto no requisito de altura mínima. Relata que requereu, no juízo de origem, tutela de urgência para prosseguir nas fases do certame, mas o pedido foi indeferido. 

    3. Aponta que o Juízo reclamado aplicou ao caso a Lei estadual nº 12.307/2005, art. 2º, VIII (altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres), afastando a aplicação supletiva da Lei federal nº 12.705/2012 (parâmetros de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres).

    4. Sustenta que a decisão reclamada afronta a autoridade do entendimento firmado na ADI nº 5.044/DF, na qual o Plenário desta Corte reputou razoáveis, para cargos operacionais, os parâmetros de altura mínima alinhados aos da Lei nº 12.705/2012 (1,60m/1,55m), excepcionando apenas médicos e capelães. Aponta, ainda, contrariedade ao que decidido no ARE nº 1.459.395/MA e no ARE nº 1.547.568/RS.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado, com a “imediata aplicação da tese firmada por esta Suprema Corte no julgamento em ADI 5044, ARE 1459395 Agr e ARE 1547568/RS”. No mérito, busca a procedência da reclamação, determinando-se o devido cumprimento do que decidido na ADI nº 5044/DF, no ARE nº 1.459.395/MA e no ARE nº 1.547.568/RS.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso em tela, como paradigma, alega-se violação ao que decidido no julgamento dos Recursos Extraordinários com Agravo nº 1.459.395/MA e nº 1.547.568/RS.

    10. A alegação, contudo, não vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição Federal ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante.

    11. A propósito, fica evidenciado que as decisões cujo entendimento a parte reclamante sustenta estar comprometido com a manutenção da decisão impugnada são destituídas de efeitos vinculantes, sendo uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao descabimento da reclamação ajuizada nesse contexto

    12. Sustenta o reclamante, ademais, que o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pelotas não se ateve ao precedente firmado no julgamento da ADI nº 5044/DF, cuja ementa restou assim delineada:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.”

    13. O exame detido dos autos, todavia, revela patente ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado paradigma invocado na exordial.

    14. Com efeito, o julgamento da ADI nº 5044/DF incidiu sobre a exigência de altura mínima para matrícula em cursos de formação de bombeiro-militar do Distrito Federal (Lei federal nº 7.479, de 1986). Na ocasião, firmou-se tese de que as exigências físicas (altura mínima) são constitucionais quando guardam pertinência com as atribuições do cargo; exceção apenas para cargos cujas funções não dependem de atributos físicos correlatos (médicos e capelães). Para os demais cargos operacionais, a exigência é razoável e válida.

    15. O ato reclamado, por seu turno, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, sob o fundamento de ausência de plausibilidade do direito, baseando-se na existência de norma estadual específica que se contrapõe à pretensão do autor da demanda, ora reclamante. Transcrevo, por oportuno, sua fundamentação (e-doc. 12, p. 1):

“1. No rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pode o Juízo deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias, visando a evitar dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 3º da Lei n. 12.153/2009. 
No caso concreto, porém, não há plausibilidade no direito alegado, uma vez que a parte autora pretende a aplicação de regra prevista em legislação federal (Lei n. 12.705/2012), ao passo que há legislação estadual específica sobre o tema e que dispõe de forma diversa (Lei Estadual n. 12.307/2005):
Art. 2º Para ingresso na Brigada Militar deverão ser observadas as seguintes condições: I - ter nacionalidade brasileira; II - possuir ilibada conduta pública e privada, a ser comprovada mediante: a) apresentação de atestado de bons antecedentes, de alvará de folha corrida do Poder Judiciário, de certidão negativa das justiças estadual, federal e eleitoral e das justiças militares estadual e federal; b) realização de sindicância sobre a vida pregressa do candidato; c) na condição de reservista das Forças Armadas, ter sido licenciado, no mínimo, no comportamento `Bom`; d) na condição de ex-servidor, não ter sido demitido; III - estar quite com as obrigações eleitorais e militares; IV - não figurar como indiciado em inquérito policial ou policial-militar; V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade, medida de segurança ou qualquer condenação incompatível com a função policial-militar; VI - não estar respondendo a processo criminal; VII - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva; VIII - ter altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres; (...)
Não há possibilidade de adoção de norma federal em caráter supletivo quando há regramento específico em âmbito estadual, atentando para as peculiaridades e médias de altura do Estado do Rio Grande do Sul. 
Nesse contexto, independentemente do exame adotado, se em âmbito administrativo ou em consultório particular, a parte autora não preenche o requisito de altura mínima para ingresso nas fileiras da Brigada Militar. 
Indefiro, portanto, a tutela provisória.”

    16. A leitura dos fundamentos decisórios acima transcritos não deixa dúvidas quanto à manifesta impropriedade do pedido formulado na presente reclamação. Isso porque, não verificada qualquer relação de pertinência temática e aderência entre o conteúdo do paradigma alegadamente violado (ADI nº 5.044/DF) e o conteúdo da decisão impugnada.

    17. Com efeito, o paradigma desta Corte reconheceu a constitucionalidade de exigências de altura mínima, previstas na Lei federal nº 7.479, de 1986 (na redação conferida pela Lei federal nº 12.086, de 2009) para cargos operacionais de bombeiro-militar, excepcionando apenas médicos e capelães. A decisão reclamada, por outro lado, aplicou exigência de altura mínima, prevista na Lei estadual nº 12.307, de 2005, para ingresso em carreira operacional da Brigada Militar estadual, sem envolver cargos de médico ou capelão.

    18. Impõe registrar, quanto ao mais, que a ratio decidendi da ADI nº 5.044/DF não veda a exigência de altura mínima para corporações militares estaduais em geral. Ao contrário, reputa-a razoável para funções operacionais, alinhada inclusive aos parâmetros das Forças Armadas. A nulidade parcial reconhecida pelo precedente do STF foi exclusivamente para dispensar médicos e capelães, cargos distintos do que é objeto destes autos. 

    19. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, que se ressentem da estrita aderência, cito:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).
  
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

    20. Revela-se evidente, in casu, o uso da presente medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    21. Consigno, por fim, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 6 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator